Tribunal: TJSP
Processo: 1502248-13.2022.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Recurso defensivo.
Mérito. Materialidade e autoria delitiva demonstradas. Esclarecimentos dos guardas civis municipais corroboradas pelos demais elementos probatórios produzidos, inclusive a minudente confissão do réu. Condenação mantida.
Pena e regime de cumprimento. Pena-base adequadamente fixada em

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Recurso defensivo.
Mérito. Materialidade e autoria delitiva demonstradas. Esclarecimentos dos guardas civis municipais corroboradas pelos demais elementos probatórios produzidos, inclusive a minudente confissão do réu. Condenação mantida.
Pena e regime de cumprimento. Pena-base adequadamente fixada em 1/6 acima do mínimo legal, o que se justificou pela quantidade, diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, revelando o risco oferecido à saúde pública. Agravante da reincidência compensada com a atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade de concessão do privilégio do artigo 33, § 4o, da lei 11.343/06 diante da ausência dos requisitos autorizadores. Acusado reincidente. Regime fechado corretamente estabelecido.
Recurso desprovido.